Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto, em que se cometeu tráfico de drogas, aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis.
2. A folha de antecedentes penais do paciente é suficiente para demonstrar a sua propensão ao crime e o risco concreto de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública
3. O cometimento de novo delito pelo paciente quando em cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, demonstra seu menosprezo às condições do regime de cumprimento de pena e recomenda a manutenção da prisão preventiva.
4. Em que pese a Defesa sustentar que as provas obtidas no momento da ação policial devem ser consideradas ilícitas, em razão de o paciente ter sofrido violência ou até mesmo ter sido “torturado” pelos policiais, tenho que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que há justa causa para a prisão cautelar e para o processamento da ação penal em desfavor do paciente, não havendo falar em “absoluta ilegalidade contida na ausência de exame de corpo de delito e da quebra da cadeia de custódia da prova”, porquanto não se extrai de plano qualquer ilegalidade, sendo necessária maior incursão no contexto fático-probatório, incompatível com o célere rito do habeas corpus criminal.
5. A apuração acerca da violência sofrida pelo paciente e eventuais excessos dos policiais militares na ocasião da prisão em flagrante serão devidamente averiguadas em procedimento próprio, não justificando a concessão da ordem de soltura.
6. Ordem denegada.